Tribunal: TJDFT
Processo: 0807778-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. NÃO REALIZADO. AFASTAMENTO MÉDICO. 2a CHAMADA. AUSENTE. SEM JUSTIFICATIVA. TAF EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes o pedido do autor (recorrente), considerando que os requisitos para a realização do Teste de Aptidão Física – TAF extraordinário, em relação ao ciclo de 2024, não foram cumpridos, impossibilitando a sua promoção na carreira, programada para o dia 30 de novembro de 2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrente cumpriu os requisitos legais para a realização do Teste de Aptidão Física - TAF extraordinário, com o objetivo de que o recorrido seja compelido a realizar o referido teste ou permitir a promoção na carreira com base no TAF realizado no ano de 2023.
2.2 O recorrente aponta a existência de fato novo, alegando que realizou o TAF extraordinário em 6 de fevereiro de 2025, sendo promovido em março de 2025; defende que a ilegalidade foi tacitamente reconhecida pela Administração; requer o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção não concedida, com reflexos desde a data do pedido administrativo até a efetiva promoção.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promoção funcional do Bombeiro Militar exige a comprovação de aptidão física (art. 89, inciso IX da Lei no 12.086/2009), sendo permitido o aproveitamento do TAF anterior somente nos casos de impossibilidade por motivo de força maior, devidamente comprovada (art. 86, §§ 2o e 3o da Lei 12.086/2009). 3.1. O Decreto Distrital no 10.174/1987 prevê que o TAF seja realizado nos seis meses anteriores à promoção, podendo ser utilizado teste anterior que não ultrapasse dois anos, no caso de impedimento justificado (art. 12, §§ 2o e 4o).
4. Regulamentando a matéria, a Portaria 17/2011, alterada pela Portaria 28/2021 do Comandante Geral do CBMDF, definiu que o TAF será realizado anualmente em 1a chamada para todos os militares e em 2a chamada para aqueles impossibilitados por motivo de serviço ou saúde, devidamente justificados, determinando que o aproveitamento do TAF do ano anterior ocorrerá apenas quando o militar estiver impossibilitado de realizar o teste anual em 1a e 2a chamadas, quando devidamente justificado (art. 5o, §§ 1o e 3o).
5. No caso dos autos, foi verificado que o militar não realizou o TAF em 1a chamada, em razão de afastamento por motivo de saúde. Contudo, ao contrário do que afirma o recorrente, por meio do Boletim Geral no 156, de 16 de agosto de 2024, o Comandante-Geral do CBM convocou os oficiais e praças que não realizaram a 1a chamada do TAF/2024 para a realização do teste em 2a chamada, conforme cronograma previsto no anexo 4 do referido boletim. 5.1. Portanto, comprovada a regular convocação dos militares para a realização da 2a chamada do TAF/2024, sem que conste dos autos justificativa para a ausência do recorrente, ficou demonstrado que o militar não preencheu os requisitos legais para o aproveitamento do TAF anterior ou TAF extraordinário, o que impediu a sua promoção funcional no ciclo de 2024.
6. Destaca-se que a realização de TAF extraordinário pelo militar em meados de fevereiro de 2025 não implica no reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado. Em verdade, a convocação do Comandante-Geral do CMB, no Suplemento ao Boletim Geral 018.1, de 27 de janeiro de 2025, foi destinada a diversos militares que estavam sem TAF válido na corporação, para permitir a promoção de praças em março de 2025, fato que não afasta a ausência dos requisitos legais para a promoção do recorrente no ciclo de 2024, objeto dos autos.
7. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e não pode flexibilizar requisitos normativos sem previsão expressa. A concessão de exceção ao recorrente comprometeria o princípio da isonomia em relação aos demais militares submetidos às mesmas regras.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Legislação relevante citada: Lei no 12.086/2009, arts. 86, §§ 2o e 3o; 89, IX; Decreto Distrital no 10.174/1987, art. 12, §§ 2o a 4o; Portaria no 17/2011 do CBMDF, art. 5o, §§ 1o a 4o.